Tribunal: TJDFT
Processo: 0216203-98.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0216203-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE, ENIRCE TEIXEIRA ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ZUCA REPRESENTACOES LTDA, PATRICIA BITTENCOURT, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, TRINDADE E REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ADVOCACIA NARITA S/C - EPP, LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, EDUARDO BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO ADVOCACIA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 60968239, o Dr. Igor Antônio Machado Valente requer a expedição de certidão de inteiro teor dos autos. Considerando que o douto causídico não possui procuração nos autos, indefiro o pedido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal, tendo em vista a publicação do acórdão certificada no ID 61057931. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora